Tribunal: TJES
Processo: 5019100-13.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019100-13.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019100-13.2022.8.08.0024

Recorrente: PAULO LUIZ DA SILVA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. JUIZ DE PISO QUE ENTENDEU PELA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, TENDO PRONUNCIADO A PRESCRIÇÃO, POIS A APOSENTADORIA DEU-SE EM 31/10/2016, PRESCREVENDO O DIREITO DE AÇÃO EM 31/10/2021. A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 14/06/2022. CONTROVÉRSIA SOBRE O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL, SE A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, OU SUA POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. TESE FIRMADA NO RE 636.553, rel. min.Gilmar Mendes, ONDE FICOU ESTABELECIDO QUE (...) a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após ojulgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. (...). PORTARIA DE APOSENTADORIA PUBLICADA EM 16/06/2017. AÇÃO AJUIZADA EM 14/06/2022, PORTANTO, NÃO OCORREU A PRESCRIÇÃO.

QUANTO AO MÉRITO, ALEGA O AUTOR QUE TERIA DEIXADO DE USUFRUIR 5 PERÍODOS DE FÉRIAS DURANTE O TEMPO QUE ESTEVE NA ATIVA, SEM TER, NO ENTANTO, RECEBIDO A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. O ESTADO NÃO NEGA O OCORRIDO, ADUZINDO QUE NÃO HOUVE QUALQUER IMPEDIMENTO PARA QUE O AUTOR USUFRUÍSSE DE TAIS FÉRIAS, E QUE NÃO HOUVE PEDIDO ADMINISTRATIVO NESSE SENTIDO. DESNECESSÁRIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NO CASO, E O ÔNUS DA PROVA QUANTO A EVENTUAL INDENIZAÇÃO É DO PODER PÚBLICO, QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS PERÍODOS DE FÉRIAS NÃO GOZADOS NOS PERÍODOS 03/01/2001 a 02/01/2002, 03/01/2013 a 02/01/2014, 03/01/2014 a 02/01/2015, 03/01/2015 a 02/01/2016 E 03/01/2016 a 30/10/2016, CUJOS VALORES DEVERÃO SER LIQUIDADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM AS EVENTUAIS COMPENSAÇÕES, SE HOUVER.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)